Tribunal: TJSP
Processo: 1064099-94.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
r – Município de São Paulo – Sentença denegando a segurança por não haver direito líquido e certo uma vez que o procedimento de arbitramento de valores pode ser regularmente realizado pela Administração Pública – Insurgência do impetrante – Cabimento em parte – Impetrante que já havia ingressado com o Mandado de Segurança no1048487-29.2017.8.26.0053, no qual foi concedida a ordem pretendida para que fosse utilizado como base de cálculo o maior valor entre o venal do IPTU ou o valor da transação do imóvel – Decisão judicial que não impede a posterior instauração de processo administrativo pela Fazenda Municipal para apuração do real valor de mercado do imóvel transmitido e verificação do recolhimento tributário, nos termos do art. 148 do CTN – Ausência de ofensa à coisa julgada – Porém, o processo administrativo de apuração deve respeitar o contraditório e a ampla defesa – Caso concreto, no entanto, no qual se verifica que não houve a prévia notificação do contribuinte no bojo do processo administrativo, vindo a ser intimado somente após a lavratura do Auto de Infração e do lançamento complementar de ITBI e multa – Violação aos princípio do contraditório e da ampla defesa caracterizados que implicam na anulação do primeiro processo administrativo de apuração do valor de mercado do imóvel e, consequentemente, do respectivo Auto de Infração – Entendimento firmado pelo C. STJ no REsp no 1.937.821-SP (Tema no 1.113) – Precedentes deste Colegiado – Segurança concedida em parte – Sentença reformada – Apelação provida em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1064099-94.2023.8.26.0053; Relator (a): Fernando Figueiredo Bartoletti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/10/2024; Data de Registro: 25/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis

Relator(a):

Fernando Figueiredo Bartoletti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/10/2024

Data de publicação:

25/10/2024

Ementa:
Apelação – Mandado de segurança – ITBI – Lançamento complementar – Município de São Paulo – Sentença denegando a segurança por não haver direito líquido e certo uma vez que o procedimento de arbitramento de valores pode ser regularmente realizado pela Administração Pública – Insurgência do impetrante – Cabimento em parte – Impetrante que já havia ingressado com o Mandado de Segurança

Ementa:
Apelação – Mandado de segurança – ITBI – Lançamento complementar – Município de São Paulo – Sentença denegando a segurança por não haver direito líquido e certo uma vez que o procedimento de arbitramento de valores pode ser regularmente realizado pela Administração Pública – Insurgência do impetrante – Cabimento em parte – Impetrante que já havia ingressado com o Mandado de Segurança no1048487-29.2017.8.26.0053, no qual foi concedida a ordem pretendida para que fosse utilizado como base de cálculo o maior valor entre o venal do IPTU ou o valor da transação do imóvel – Decisão judicial que não impede a posterior instauração de processo administrativo pela Fazenda Municipal para apuração do real valor de mercado do imóvel transmitido e verificação do recolhimento tributário, nos termos do art. 148 do CTN – Ausência de ofensa à coisa julgada – Porém, o processo administrativo de apuração deve respeitar o contraditório e a ampla defesa – Caso concreto, no entanto, no qual se verifica que não houve a prévia notificação do contribuinte no bojo do processo administrativo, vindo a ser intimado somente após a lavratura do Auto de Infração e do lançamento complementar de ITBI e multa – Violação aos princípio do contraditório e da ampla defesa caracterizados que implicam na anulação do primeiro processo administrativo de apuração do valor de mercado do imóvel e, consequentemente, do respectivo Auto de Infração – Entendimento firmado pelo C. STJ no REsp no 1.937.821-SP (Tema no 1.113) – Precedentes deste Colegiado – Segurança concedida em parte – Sentença reformada – Apelação provida em parte.